Tribunal: STF
Processo: RE 1284456
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PROVIMENTO – EFEITO MODIFICATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Em 12 de novembro de 2020, dei provimento parcial ao extraordinário para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
    Nos embargos de declaração, o embargante aponta distinção entre a questão em jogo e o decidido no recurso extraordinário nº 638.115. Sustenta não haver pedido de incorporação dos quintos à remuneração, e sim de pagamento dos valores em atraso reconhecidos pela administração. Alude a precedentes do Supremo. 
    A União, em contrarrazões, aponta o acerto do ato atacado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    Em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou o seguinte:
    Quanto ao mérito do tema em debate (RE 638115), o STF, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal. 
    Naquele julgamento, modularam-se os efeitos da decisão para “obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultraatividade das incorporações em qualquer hipótese”. 
    Assim, o Tribunal entendeu que, em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 
    [...]
    O que a parte autora busca por meio dessa ação de cobrança é o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo caso de retratação do julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral. 
    Nesse contexto, tenho por superado o debate acerca dos limites do decidido pelo Supremo no acórdão paradigma, restando claro que a cessação da ultra-atividade limita-se aos efeitos futuros - prestações de trato continuado -, e não de valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada (seja em razão da desnecessidade de devolução de valores, seja pela imprescindibilidade do manejo da rescisória quanto aos valores ainda não recebidos), quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial. 
    Assiste razão ao embargante. O Tribunal de origem determinou o pagamento dos valores retroativos reconhecidos pela Administração. O Supremo, no precedente do recurso extraordinário nº 638.115, relator ministro Gilmar Mendes, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da incorporação de quintos para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 
    Na ocasião votei vencido no tocante à modulação de efeitos, entendendo que não cabia abrandar as balizas subjetivas do processo para como que transformá-lo em objetivo. 
    3. Ante o quadro, dou provimento aos embargos de declaração com efeito modificativo para, reconsiderando o pronunciamento anteriormente formalizado, reanalisar o extraordinário, negar-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator